Tribunal: TJPA
Processo: 0800394-06.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800394-06.2025.8.14.0301

APELANTE: LEONOR MARIA FRANCA DOS SANTOS ALVES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. PARÂMETROS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ADVENTO DA LEI Nº 14.905/2024. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação da parte autora, reconhecendo a abusividade de seguro prestamista em contrato de financiamento bancário. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à fixação dos índices de correção monetária e juros de mora, defendendo a aplicação da Taxa SELIC como índice único, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto aos critérios de atualização do débito e quais os índices aplicáveis à repetição do indébito/condenação, considerando as alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024 nos artigos 389 e 406 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatada a omissão quanto aos encargos moratórios e correção monetária, impõe-se a integração do julgado para fixação dos parâmetros de liquidação.

Conforme a novel redação do art. 389, parágrafo único, do Código Civil (Lei nº 14.905/2024), na ausência de índice convencionado, a atualização monetária deve ser feita pela variação do IPCA/IBGE.

Os juros de mora, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, corresponderão à taxa referencial SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), de modo a evitar o bis in idem, uma vez que a SELIC já compreende juros e correção.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual (repetição de indébito decorrente de cláusula abusiva), os juros fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ e do art. 398 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos para suprir a omissão e integrar o acórdão.

Tese de julgamento:

“1. A omissão quanto aos índices de correção monetária e juros de mora em provimento jurisdicional condenatório justifica o acolhimento de embargos de declaração para fins de integração. 2. Nos termos da Lei nº 14.905/2024, as condenações judiciais devem ser atualizadas pelo IPCA, acrescidas de juros de mora correspondentes à taxa SELIC deduzida da variação do IPCA. 3. Em casos de repetição de indébito por ilícito extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso.”

_______

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389, parágrafo único, 398 e 406, § 1º (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 54; STJ, REsp nº 1.795.982/SP (Tema 905).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0800394-06.2025.8.14.0301

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMBARGADA:
LEONOR MARIA FRANCA DOS SANTOS ALVES

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 30191544

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em face do Acordão de
Id. Num. 30191544
,
que julgou parcialmente procedente o recurso da apelação interposta por
LEONOR MARIA FRANCA DOS SANTOS ALVES
.

Transcrevo a ementa do acordão ora impugnado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, ajuizada com o objetivo de declarar a nulidade de cláusulas contratuais supostamente abusivas, reconhecer a existência de venda casada, determinar a restituição em dobro de valores pagos indevidamente e indenizar por danos morais. A parte autora alegou abusividade na capitalização dos juros, cobrança de taxas, juros excessivos e imposição de seguro prestamista. A sentença reconheceu a validade do contrato e afastou as alegações de abusividade. A apelação foi parcialmente provida em decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial; (ii) apurar a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato; (iii) examinar a legalidade da capitalização mensal de juros e das tarifas de registro contratual; (iv) analisar a imposição do seguro prestamista à luz da vedação à venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos, especialmente o contrato bancário, são suficientes para o julgamento da lide.

4. Os juros remuneratórios contratados, fixados em patamar inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, não se revelam abusivos, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. A capitalização mensal de juros é válida, nos termos da jurisprudência firmada no REsp 973.827/RS (Temas 246 e 247/STJ), desde que expressamente pactuada e em contrato celebrado após 31/03/2000, como verificado nos autos.

6. A cobrança da tarifa de registro de contrato e de avaliação do bem é legítima, quando prevista contratualmente e associada à efetiva prestação do serviço, nos termos do Tema 958/STJ.

7. A cobrança do seguro prestamista se mostra abusiva quando não há prova de que o consumidor teve a opção de contratar ou não o serviço, tampouco liberdade de escolha da seguradora, configurando prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC e conforme fixado no Tema 972/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A não realização de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o contrato apresentado permite a análise da legalidade das cláusulas.

2. Não é abusiva a taxa de juros remuneratórios inferior à média de mercado divulgada pelo BACEN.

3. É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada em contratos firmados após 31/03/2000.

4. É legítima a cobrança de tarifa de registro de contrato, quando prevista contratualmente e vinculada à efetiva prestação do serviço.

5. A imposição de seguro prestamista, sem facultar ao consumidor liberdade de contratação ou de escolha da seguradora, configura venda casada e enseja a restituição simples dos valores pagos.

Em suas razões recursais (
Id. Num. 30466274
), a parte Embargante sustém a existência de vício no julgado a autorizar a oposição dos presentes aclaratórios.

O Embargante aponta omissão no julgado quanto à fixação dos índices de correção monetária e juros de mora. Defende que, por se tratar de condenação em 2024/2025, deve incidir exclusivamente a
taxa SELIC
como índice único de atualização e juros, conforme o REsp nº 1.795.982/SP (Tema 905/STJ) e a novel
Lei nº 14.905/2024
.

A Embargada apresentou contrarrazões (
ID 31099236
), pugnando pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que a decisão é completa e o banco busca apenas rediscutir o mérito

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Adianto assistir razão ao Embargante. Vejamos.

DA OMISSÃO QUANTO AOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO

O Embargante aponta omissão no julgado quanto à fixação dos índices de correção monetária e juros de mora. Defende que, por se tratar de condenação em 2024/2025, deve incidir exclusivamente a
taxa SELIC
como índice único de atualização e juros, conforme o REsp nº 1.795.982/SP (Tema 905/STJ) e a novel
Lei nº 14.905/2024
. Ademais, alega omissão quanto à preliminar de ilegitimidade passiva.

Para fins de liquidação do débito, deve o cálculo obedecer ao disposto nos arts. 389 e 406, do CPC, vejamos:

Atualização monetária

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Juros de Mora

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a
taxa legal
. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024) – grifo nosso

Assim, em se tratando de
dano material
(repetição do indébito) decorrente de
relação extracontratual
, o valor do débito deve ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC), com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ.

Assim, o acordão merece reforma, motivo pelo qual o provimento dos aclaratórios é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
OS

ACOLHO,
tão somente para modificar os parâmetros de atualização a incidirem sobre a condenação aos danos materiais deferidos à Autora (passando a ser: correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa legal – art. 406, §1º, do CC)
,
mantendo a decisão recorrida em seus demais termos, nos moldes da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/03/2026